Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: BRUNA SARAIVA DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que não foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça e, bem como, não apontou o dispositivo legal aplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 15921288. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026